Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EM ATRASO. VISTORIA. NECESSIDADE DE REPAROS. CULPA DA CONSTRUTORA NÃO COMPROVADA. RECUSA DO RECEBIMENTO. MULTA CONTRATUAL INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel (Residencial Idealle, Quadra 2, unidade 1406, Setor Leste Industrial, Gama/DF), com previsão de entrega em 30/12/2012, admitindo-se a prorrogação de 180 dias que se findou em 30/06/2013, todavia o bem só foi entregue em 15/05/2014. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e multa contratual de 0,5 % do valor do imóvel, por mês de atraso, referentes ao período de mora, “a partir de 30/06/2013 até a entrega das chaves que ocorreu em 15/05/2014”.
2. Trata-se de recurso (ID17163878) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o habite-se foi averbado na matrícula do imóvel dentro do prazo e o imóvel disponibilizado à autora em seguida.
3. Nas razões recursais, sustenta que, em virtude da reprogramação da data de entrega do empreendimento, a empresa ré/recorrida promoveu unilateralmente a alteração do vencimento das parcelas restantes para quitação para 30/12/2013. Alega não constar no termo de vistoria (ID17163864) ou em qualquer outro documento apresentado pela empresa ré/recorrida informação de que a demandante teria recusado o recebimento do imóvel. Afirma que no ato da vistoria (em 14/02/2014) e revistoria (em 30/04/2014) não lhe foi oferecida a opção de recebimento das chaves, as quais somente foram lhe entregues em 15/05/2014. Pugna pelo provimento para reconhecer o direito ao recebimento de indenização na forma da multa contratual (cláusula 7.1.1 – ID17163043) pelo período de 30/06/2013 até 15/05/2014.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a apresentar para apreciação questões antes não ventiladas na petição inicial ou réplica, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, operando-se a preclusão.
6. No caso, a empresa ré alegou em contestação que “a autora somente quitou o imóvel em dezembro de 2013”, o que teria dado causa ao atraso na entrega do imóvel. Em réplica, a autora não refutou tal informação (art. 341 do CPC). Por tal motivo, deixa-se de analisar a alegação de que a empresa ré/recorrida “promoveu unilateralmente a alteração do vencimento das parcelas restantes para quitação” para 30/12/2013, pois essa tese, ventilada somente por ocasião do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. Precedente desta Turma: Acórdão 1227262, 07041789720198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Na hipótese, restou incontroverso que o prazo da entrega do imóvel era 30/12/2012, com prorrogação de 180 dias (30/06/2013); que o “habite-se” do empreendimento foi expedido no dia 06/05/2013 e averbado na matrícula do imóvel em 12/07/2013; que a autora assinou a escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento no âmbito do SFH em 30/10/2013 e pagou a última parcela devida à ré em 26/12/2013; que a. a primeira vistoria do imóvel foi realizada em 14/02/2014 e a segunda vistoria, com os devidos reparos, em 30/04/2014; que a unidade imobiliária foi entregue em 15/05/2014.
9. A cláusula 7.2 do contrato (ID17163043) firmado entre as partes prevê, expressamente, que “para o recebimento das chaves, o adquirente deverá estar adimplente com todas as obrigações decorrentes do contrato”.
10. No caso, verifica-se que o imóvel se encontrava à disposição da autora/recorrente desde a expedição da Carta de Habite-se, em 06/05/2013 (ID17163859), mas ela somente quitou as obrigações assumidas no instrumento contratual em 26/12/2013 (Extrato - ID17163862) e, ainda, fez ressalvas no ato da vistoria quanto à necessidade de realização de reparos (Termo de vistoria - ID17163864), o que resultou na entrega do bem somente em 15/05/2014 (Termo de Recebimento - ID17163863).
11. Além disso, a cláusula 7.2 do contrato (ID17163043) prevê, expressamente, a existência de assistência técnica para eventuais serviços de revisão, ajustes, consertos ou reparos nas unidades autônomas, os quais podem ser realizados após a entrega das chaves.
12. Diante disso, não pode configurar atraso imputável à construtora ré/recorrida, porquanto o impedimento na entrega do imóvel decorreu por culpa exclusiva da autora/recorrente.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.